Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-38.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0005586-38.2017.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo no Recurso Extraordinário interposto em face de Acórdão proferido em Agravo Interno no Recurso Extraordinário, que conheceu do Agravo e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão da Presidência que negou seguimento ao Apelo extremo, pelos seus próprios fundamentos É o breve relatório. Decido. Do Acórdão proferido em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, somente é cabível embargos de declaração. Nesse sentido, esclarecedor é o voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, nos autos do ARE 1003037, julgado em 19/05/2017: Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2o, na redação dada pela Lei no 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I). Na realidade, a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo. Vê-se, desse modo, que se revela inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, por via recursal inadequada (ARE), tal como pretendido pelo ora recorrente, o reexame da decisão proferida pelo Tribunal “a quo” (ou pelo Colégio Recursal “a quo”) que, ao julgar inadmissível o recurso extraordinário, apoiou-se em entendimento firmado em regime de repercussão geral. Cabe à Presidência da Turma Recursal, excepcionalmente, não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário manifestamente incabível. Isso porque mostra-se teratológica a pretensão recursal aviada pelo recorrente, demonstrando nítido propósito protelatório, em descompasso com a boa-fé processual. Ainda que não seja cabível a condenação em litigância de má-fé no âmbito do processo penal, sobreleva ser compromisso das partes e do juízo a observância à boa-fé processual, em respeito a dignidade da justiça. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal